Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão em questão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como determina a legislação processual, assim como, deixou de seguir o enunciado invocado por ela sem demonstrar a existência da distinção ao caso sob julgamento. Argumenta, ainda, que o julgado foi omisso ao não verificar que as nomeações tornadas sem efeito não foram todas na mesma data, sendo majoritariamente já no final do certame. Defende o direito de ser nomeada ao cargo público e que houve preterição de candidatos.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à alegação da embargante quanto à ordem de classificação do concurso em questão, o voto do relator (ID 25808148) foi claro ao dispor que: “A tabela juntada pelo Distrito Federal, contendo a lista geral das nomeações dos candidatos, demonstra o contrário do afirmado pela autora, sendo possível observar que o número de candidatos convocados foi superior ao número de candidatos desistentes, ao longo do período de 2015 a 2018 (Num. 21499621 - Pág. 7 a 19). A Administração Pública tem fé pública em suas declarações, de modo que cabia à parte autora ter juntado provas demonstrando o contrário, o que não foi feito, sendo insuficiente a mera alegação”. Ainda sobre eventual preterição de candidatos aprovados no concurso, o voto ainda dispôs que: “Teria fundamento o argumento da parte autora se as 78 (setenta e oito) desistências tivessem ocorrido de uma só vez, no mês anterior ao término do prazo de validade do certame e as tais 78 vagas não tivessem sido preenchidas, situação diferente do que consta dos autos”.
5. Em relação ao julgado paradigma apresentado nos autos pela autora/embargante, o voto condutor não se furtou em abordá-lo, conforme consta no seguinte trecho: “Quanto ao Acórdão Paradigma no 1163926, o mesmo não se aplica a este caso, tendo em vista que a análise e o julgamento desta ação deverá estar vinculada às provas carreados nestes autos, restando demonstrando que o Distrito Federal agiu com legalidade, inexistindo falar na obrigação de nomear a parte autora”. Ainda prosseguiu: “Consta no Acordão Paradigma no 1163926 que houve a nomeação de 739 candidatos de ampla concorrência, diferente do que restou provado aqui, tendo em vista que essa quantidade englobou vagas de ampla concorrência e de pessoas com deficiência”.
6. Os itens 6 e 7 da ementa corroboram que os argumentos apresentados pela recorrente foram abordados de forma satisfatório e completa.
7. Cabe ressaltar, ainda, que é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecido e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.